Tribunal: TJDFT
Processo: 0006322-84.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006322-84.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JOAO PAULO DE MOURA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação dolosa. Nulidades. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Privilégio. 1 - A falta de intimação do réu para audiência de instrução em que ouvidas as testemunhas, porque nulidade relativa, para ser declarada, deve ser demonstrado efetivo prejuízo. 2 - A testemunha ratificar declarações prestadas na delegacia não leva a cerceamento de defesa, se o defensor teve oportunidade de inquirir as testemunhas. 3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita. E, em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, o juiz pode diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Se o valor do bem subtraído se aproxima do salário mínimo vigente à época dos fatos, justifica seja aplicada a fração mínima de 1/3. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, 203, 204, 360, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não participou, por culpa exclusiva do Estado, dos atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento, devendo ser reconhecida a nulidade processual. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 386, inciso VII do CPP, e 155, §2o, do Código Penal, asseverando inexistência de prova da receptação e presença de elementos hábeis à redução da pena em 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 55, 203, 204, 360, 386, inciso VII e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 155, §2o, do Código Penal. Com efeito, ao afastar a aludida nulidade processual, assentando que não houve demonstração de prejuízo, bem como ao decidir pela comprovação do dolo do crime de receptação e pelo acerto da dosimetria da pena, a turma julgadora levou em consideração as peculiaridades fáticas do caso concreto e o conjunto probatório dos autos. Conclui-se, portanto, que a apreciação das teses recursais demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012